Tribunal: CARF
Processo: 11831.003070/2002-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.003070/2002-23
ACÓRDÃO
3201-012.193 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRÊS MARIAS EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
As fundamentações do despacho decisório e do acórdão da DRJ são
suficientes, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e
de direito que levaram ao indeferimento do crédito pleiteado, não
acarretando nulidade do ato administrativo.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos do
direito pleiteado.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no
prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará o
indeferimento do pleito. O ressarcimento de crédito presumido de IPI exige
a comprovação do estorno do montante pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.193 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003070/2002-23
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Pereira Lucas Ristow,
Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O processo retornou de diligência e encontra-se pronto para apreciação. Trata-se
de pedido de ressarcimento de créditos de IPI.
Com base no relatório da DRJ e na Resolução de Diligência no 3201-002.668 desta
turma do Carf, seguem os fatos de forma resumida:
Do Despacho Decisório e Manifestação de Inconformidade
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo, que indeferiu o pedido de ressarcimento
de crédito presumido do IPI de que trata a Lei no 9.363/96, referente ao 2o
trimestre de 2000, no montante de R$ 51.187,75, e, conseqüentemente, não
homologou as compensações vinculas ao presente processo.
De acordo com o Despacho Decisório de fls. 44/50, o pedido foi indeferido, em
síntese, pelo fato de a contribuinte não ter apresentado os documentos
solicitados pela fiscalização (notas fiscais), indispensáveis para a comprovação da
certeza e liquidez do crédito solicitado.
Regularmente cientificada da decisão administrativa, a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 119/123, instruída com os documentos
de fls. 124/144, alegando, em síntese, que:
1) Transcorreu o período para a homologação expressa pela Receita Federal, o
que inevitavelmente transformou esta homologação em tácita, devendo desta
forma ser reconhecido o direito líquido e certo da contribuinte recorrente sem a
verificação e fiscalização pela Receita Federal;
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.193 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003070/2002-23
3
2) É ilegal e excesso de exação da Receita Federal negar prazos para a entrega de
documentos prescritos e intimar a contribuinte a apresentar planilhas mensais
com os valores da receita de exportação e receita operacional bruta, com
exclusão dos produtos NT exportados. A obrigação de elaborar planilhas compete
à fiscalização e não faz parte da documentação obrigatória;
3) As informações solicitadas constam da Declaração de IRPJ e do Siscomex.
Encerrou requerendo o reconhecimento de seu direito ao crédito pleiteado.
(gn).
Da Decisão da DRJ
A DRJ em Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de inconformidade e
não reconheceu direito creditório. O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à
apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará o indeferimento do
pleito.
PRESCRIÇÃO. GLOSAS DE CRÉDITO.
O § 4o do artigo 150 do CTN aplica-se a lançamento por homologação e não aos
casos de correção do cálculo do montante do benefício fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário entregue em 26/08/2010, a empresa reafirma a discordância
apresentada na manifestação de inconformidade. Em 09/03/2016, a empresa protocola Aditivo ao
Recurso Voluntário. Primeiro, argumenta pela possibilidade de apresentação de provas até o
julgamento, em função do princípio da verdade material.
Com a finalidade de comprovar seu crédito, indica a apresentação de: 

Cópia do Livro Registro e Apuração do IPI (modelo 8), onde conste o estorno
dos créditos solicitados (doc. 03); 

Relação mensal das notas fiscais de compra de matérias-primas (MP),
produtos intermediários (PI) e materiais de embalagem (ME), com data, no. da
nota fiscal, nome do fornecedor, CNPJ e respectivos valores, conforme a
seguinte orientação (doc. 04): (...)
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.193 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003070/2002-23
4 

Planilha (mês a mês) com o custo dos produtos fabricados e vendidos
(excluindo-se os produtos NT e matérias-primas adquiridas de pessoas físicas,
cooperativas, órgãos do governo ou outros estabelecimentos não
contribuintes do PIS/PASEP e da COFINS, assim como importados, da base de
cálculo) (doc. 05). 

Planilha relacionando mensalmente os valores da receita de exportação e
receita operacional bruta, com exclusão dos produtos NT exportados (doc.
06). 

Relação mensal das notas fiscais referentes às: exportações diretas, vendas
para empresa comercial exportadora e transferências de créditos da matriz
para outros estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (doc. 07). 

Declaração de que os créditos pleiteados dos anos-calendários em questão
não foram objeto de outras compensações além das apresentadas junto aos
processos mencionados (doc. 08).
O pedido é apresentado:
Demonstradas as provas, requer-se a reforma do acórdão recorrido a fim de
reconhecer o seu direito ao crédito presumido do IPI, no 2o trimestre de 2000
assim como os demais trimestres do mesmo ano.
Da Diligência
Através de Resolução no 3201-002.668, a Turma encaminhou o processo em
diligência nesses termos:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a autoridade administrativa analise
os documentos juntados em sede de Recurso Voluntário e elabore relatório
conclusivo acerca do direito creditório pleiteado e dê ciência ao contribuinte para
que no prazo de 30 (dias) se manifeste. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da
Silva Esteves (Suplente convocado) que negava provimento ao Recurso.
A diligência foi cumprida com a Informação Fiscal das fls. 472 a 475. Conclui-se:
Em virtude dos aspectos tratados, a documentação acostada aos autos não
possibilita o cálculo do coeficiente REX/ROB, nem o cálculo dos custos
acumulados para o 2° trimestre.
Também, não é possível verificar o estorno dos créditos pleiteados para o pedido
de ressarcimento aqui tratado (pedido realizado em 12/06/2002). Condição
indispensável para o deferimento de qualquer pedido de ressarcimento.
Concluo pela negativa ao direito creditório pleiteado no pedido de ressarcimento
do presente processo administrativo.
Cientificada, a empresa não se manifestou.
É o relatório.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.193 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003070/2002-23
5

VOTO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator
Em preliminar, alega a empresa não ter sido efetivado procedimento fiscalizatório
para exame do crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/1996. Caberia à fiscalização verificar
o crédito com os dados internos, diligenciando se caso para a comprovação da empresa.
De início, fundamental destacar que não se vislumbra na nulidade suscitada pela
recorrente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Caso de fato essas alegações com relação aos valores de glosa sejam pertinentes,
questão atinente ao Mérito, essas glosas serão revertidas em benefício do recorrente. É de se
acrescentar que a verificação fiscal dos créditos aproveitados e da apuração do valor de
ressarcimento é legítima e desejável.
A decisão baseada no cruzamento e validação eletrônicos é sistemática
perfeitamente válida para o tratamento de grandes volumes de declarações e Perdcomps. A
intimação prévia não é obrigatória.
O art. 170 do CTN fixa pressuposto nuclear a ser atendido pelo contribuinte a fim de
que possa ser efetivada a restituição pela Fazenda Nacional: que seus créditos estejam revestidos
de liquidez e certeza. Cediço que o ônus de provar determinado crédito é do sujeito passivo. E
para desincumbir-se desse direito, deve prová-lo em específico, de forma articulada e com arrimo
em documento fiscal. Veja-se a seguinte ementa esclarecedora do Carf:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.193 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003070/2002-23
6
inequívoca a sua existência, e, por conseguinte, o erro em que se fundou a
declaração original.
O Princípio da Verdade Material não pode ser aplicado à míngua das provas
competentes para constituir juridicamente o fato jurídico afirmado pela
Recorrente. (...).
(Acórdão: 1801-001.180; processo: 10120.902897/2008-61; sessão: 02/10/2012;
1a. Turma Especial da 1a. Sessão de Julgamento do Carf).
A empresa argumenta, também, teria transcorrido o prazo de homologação das
declarações, devendo ser reconhecido direito líquido e certo à interessada.
Este argumento também não merece guarida. Primeiro, não há lançamento de
ofício, não sendo cabível falar em prazo decadencial para constituição de crédito tributário.
Segundo, trata-se de ressarcimento e tal instituto não possui prazo legalmente estabelecido,
sendo a legislação aplicável somente aos casos de Pedido de Compensação, e não de
Restituição/Ressarcimento, onde se pretende o reconhecimento (em crédito líquido e certo) de
benefício fiscal.
Já com relação às compensações, o prazo foi cumprido, uma vez que o contribuinte
foi cientificado do despacho decisório e da não homologação das compensações em maio de
2008, sendo que as compensações foram transmitidas a partir de junho de 2003.
No caso, o presente processo já foi encaminhado em diligência, em relação ao tema
que se entendeu, à época, cabível. A fiscalização, em resposta, abordou, especificamente, o
crédito presumido de que trata a Lei 9.363/1996 e concluiu pelo não reconhecimento do crédito
em função da ausência de comprovação do estorno dos créditos, a saber:
Para a apuração do crédito presumido de IPI da Lei No 9.363, de 13 de dezembro
de 1996 deve ser observada a cumulatividade dos itens de custos ao longo do
ano-calendário 2000. Por se tratar de pedido referente ao 2°trimestre, o
coeficiente deve contemplar a receita de exportação acumulada e a receita
operacional bruta acumulada até o final do trimestre de referência.
Acontece que o contribuinte juntou aos autos, apenas, as notas fiscais do 2°
trimestre, inviabilizando a apuração conforme determina a Lei. Quadro resumo
para cálculo do crédito presumido abaixo:
(...)
Outro ponto de fundamental importância é a comprovação do estorno dos
créditos pleiteados na escrita fiscal. Por óbvio, ele deve ocorrer após o pedido de
ressarcimento (pedido realizado em 12/06/2002). O estorno apresentado pelo
contribuinte no Doc.3 de fls. 235 a 237 do presente processo administrativo
consta no exato período de apuração dos créditos. Ou seja, o estorno do presente
pedido de ressarcimento só se faz possível em 2002, quando da apresentação do
pedido de ressarcimento.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.193 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003070/2002-23
7
Conclusão
Em virtude dos aspectos tratados, a documentação acostada aos autos não
possibilita o cálculo do coeficiente REX/ROB, nem o cálculo dos custos
acumulados para o 2° trimestre.
Também, não é possível verificar o estorno dos créditos pleiteados para o pedido
de ressarcimento aqui tratado (pedido realizado em 12/06/2002). Condição
indispensável para o deferimento de qualquer pedido de ressarcimento.
Concluo pela negativa ao direito creditório pleiteado no pedido de ressarcimento
do presente processo administrativo.
Entende-se que a abordagem da fiscalização não discrepa do entendimento que
vem sendo adotado no Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ESCRITURAÇÃO E ESTORNO.
OBRIGATORIEDADE.
A solicitação de ressarcimento de crédito presumido de IPI exige a correta
escrituração e o estorno do montante pleiteado, sob pena de indeferimento do
pedido.
Recurso Voluntário Negado.
(Processo 10325.001116/2002-27; acórdão: 3301-007.265; sessão: 16/12/2019;
1a Turma, 3a Câmara, 3a seção do Carf)
-------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. CORRETA ESCRITURAÇÃO. ESTORNO
DE CRÉDITOS. REQUISITO
Para a devida apuração do crédito presumido de IPI e seu eventual ressarcimento,
é condição que o mesmo tenha sido devidamente escriturado nos livros fiscais
com os respectivos estornos de créditos empregados na industrialização de
produtos.
(Processo: 13312.900021/2006-59; acórdão 9303-008.520; sessão: 17/04/2019;
3a Turma da CSRF).
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.193 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003070/2002-23
8
Em adendo, é de se registrar que a decisão em outros processos da mesma empresa
também seguiu igual abordagem:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a
apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará o indeferimento do
pleito.
PRESCRIÇÃO. GLOSAS DE CRÉDITO.
O § 4° do artigo 150 do CTN aplica-se a lançamento por homologação e não aos
casos de correção do cálculo do montante do benefício fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ONUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE NORMA TRIBUTÁRIA.
Em sede administrativa, não se julgam argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade da legislação. Trata-se, na verdade, de entendimento há tempo
consagrado no âmbito dos tribunais administrativos, conforme se depreende da
Súmula CARF no 2.
(Processo 11831.003069/2002-07; acórdão: 3201-006.985; sessão: 25/06/2020;
1a Turma, 2a Câmara, 3a seção do Carf)
-------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDEFERIMENTO. CARÊNCIA DE PROVA.
Tendo o contribuinte sido intimado a apresentar a documentação hábil a legitimar
o crédito pretendido e não o feito, bem como, deixado ainda de trazê-la em
quaisquer oportunidades processuais, é de se indeferir o pedido de ressarcimento
pretendido, pela carência de prova de sua existência. Inteligência do art. 333 do
CPC.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Pela absoluta ausência de previsão legal, e nos termos dos precedentes deste
Colegiado, inexiste prazo para análise de pedido de ressarcimento por parte da
Administração Tributária, sendo o prazo de 5 anos suscitado pelo contribuinte
estendido apenas aos Pedidos de Compensação, o que foi observado no processo.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.193 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003070/2002-23
9
Recurso Voluntário Negado.
(Processo 11831.003071/2002-78; acórdão: 3402-002.301; sessão: 29/01/2014;
2a Turma, 4a Câmara, 3a seção do Carf)
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, para negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 489
DF CARF MF
Original